Tribunal: STF
Processo: EP 150
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de WALTER DELGATTI NETO, decorrente da Ação Penal 2.428/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, o valor do dia-multa equivalente a 3 (três) salários-mínimos nacionais, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento (arts. 49, §§ 1º e 2º; e 60, caput, do CP), em regime inicialmente fechado, pois incurso nos artigos:
 - 154-A, § 2º, do Código Penal, por 13 (treze) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa;
- 299, caput, do Código Penal, por 16 (dezesseis) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.
Em 9/1/2026, deferi a progressão para o regime semi aberto ao apenado WALTER DEGATTI NETO. 
Em 22/01/2026, deferi o pedido de comutação da pena remanescente de WALTER DELGATTI NETO na proporção de 1/5, nos termos do art. 13 do Decreto Presidencial nº 12.790/2025 (eDoc. 384). 
Em 09/03/2026, o Chefe de Divisão da unidade prisional remeteu a seguinte manifestação: “A fim de instruir os autos da execução 000347-62.2025.8.26.0520, informo V. Exª., que o preso Walter Delgatti Neto, matrícula 0.548.347, consta na lista de parecer favorável para saída temporária de março/2026 nos termos da Portaria Conjunta 02/2019 dos DEECRIMS de São Paulo (autos da saída temporária 0000851-26.2026.8.26.0520). Informo que de acordo com o cálculo de pena e atestado de conduta carcerária, o referido preso preenche os requisitos objetivo e subjetivo. Consigno que a saída está prevista com início a partir das 06:00 do dia 17/03/2026 e retorno até às 15:00 do dia 23/03/2026; bem como, informo que Walter Delgatti Neto será monitorado eletronicamente (com uso de tornozeleira eletrônica)” (eDoc. 393).
Atualmente, o apenado WALTER DEGATTI NETO tem 36 (trinta e seus) anos de idade, e cumpre a pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão. Encontra-se, na presente data, em regime fechado. O apenado teve a prisão preventiva decretada em 1/8/2023, com o mandado de prisão efetivado em 2/8/2023, mantida a prisão até a progressão para o regime semiaberto. Até a presente data, o apenado cumpriu 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 8 (oito) dias de pena.

É o relatório. DECIDO.

A Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984) estabelece, entre seus objetivos primordiais, a progressividade na execução da pena privativa de liberdade. Tal princípio fundamenta-se na concessão gradual de benefícios ao apenado, os quais se alinham aos propósitos de reintegração social e ressocialização. Esse processo de progressão tem como escopo permitir a adaptação do condenado ao retorno à sociedade, de modo a possibilitar, em fases sucessivas, a transição do regime mais gravoso para o menos gravoso, culminando, quando cabível, na obtenção da liberdade condicional ou na extinção total da pena, nos termos previstos pela legislação vigente.
Entretanto, o pedido formulado pelo apenado Walter Delgatti Neto, de saída temporária, deve ser indeferido, uma vez que não foram preenchidos os requisitos legais para a sua concessão, conforme o parecer da Procuradoria-Geral da República.
O benefício da saída temporária encontra-se previsto no artigo 122 e seguintes da Lei de Execução Penal:

“Da Saída Temporária
Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:
I - (revogado);
II - freqüência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução;
§ 1º A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução.
§ 2º Não terá direito à saída temporária de que trata o caput deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa.
§ 3º Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante ou de instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes.”

A Procuradoria-Geral da República, em sua manifestação, apontou que, embora o apenado esteja cumprindo pena em regime semiaberto, o estabelecimento prisional apresentou informação genérica. A indicação foi apenas do período em que ocorreria a saída temporária (17 de março de 2026 a 23 de março de 2026), sem especificar e comprovar a finalidade legalmente exigida pelo art. 122 da LEP, qual seja, a frequência em curso supletivo profissionalizante, de ensino médio ou de nível superior. Dessa forma, não está preenchido um dos requisitos objetivos para a concessão da benesse, conforme o parecer do Ministério Público Federal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e INDEFIRO o requerimento de saída temporária formulado por Walter Delgatti Neto.
Oficie-se a unidade prisional. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados constituídos.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente